Tribunal: TRF3
Processo: 0007392-38.2010.4.03.6105
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
77/236)

0007392-38.2010.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1685844

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. CARÁTER INFRINGENTE. REAJUSTE 28,86% - MILITARES - MEDIDA PROVISÓRIA No 2.131/2000 E LIMITAÇÃO TEMPORAL - IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS IMPROVIDOS DA UNIÃO FEDERAL.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração. O acórdão acima referido está em harmonia com que foi decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.235.513, mais especificamente o item 6, confira-se:

No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento.

2. Os critérios de aplicação da correção monetária e de juros moratórios foram expressamente fixados no título executivo judicial, razão pela qual, não cabe ao juízo, nesta fase processual, alterar o critério de apuração do quantum conforme determinado na sentença.

3. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

4. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

5. Conforme o art. 1.025, §1o, do Código de Processo Civil/2015, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

6. Embargos improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos pela União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.